Tribunal: STF
Processo: RHC 202633
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Impugnado apenas um dos fundamentos. Controvérsia não conhecida. 3. É possível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando presentes circunstâncias judiciais negativas. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.